Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725480-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILSON GOMES PEREIRA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DESPACHO Vista a petição do agravante-devedor (id. 28611641). As alegações nela contidas deverão ser suscitadas, se o caso, perante o i. Juízo a quo. Portanto, nada a prover. Aguarde-se a reposta do agravado-credor ao recurso. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília - DF, 1 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora